Tribunal: STF
Processo: HC 181688
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06, E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 560.670, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de HAMILTON DOS SANTOS no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8015119-83.2019.8.05.0000). 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelos delitos previstos nos arts. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei n. 11.343/2006, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), juntamente com outros 38 corréus, após diligências efetivadas na denominada Operação Cangalha, onde ficou evidenciado que a organização criminosa é derivada do "Bonde do Maluco", uma das maiores facções criminosas do Estado da Bahia, estritamente ligada ao Primeiro Comando da Capital. 
    O paciente foi preso preventivamente em 26/4/2018. 
    Buscando o relaxamento da custódia, tendo em vista o excesso de prazo na formação da culpa, impetrou a defesa habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Entretanto, os desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Criminal denegaram a ordem. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 103): 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006), BEM ASSIM DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER EXAMINADOS A LUZ DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM MARCHA REGULAR, SE DESENROLANDO ADEQUADAMENTE, COM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, EM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL PARA A REALIDADE BRASILEIRA, SOBRETUDO EM PROCESSO PENAL QUE APURA FATOS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, ENVOLVENDO 39 (TRINTA E NOVE) RÉUS, COM INÚMEROS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS E VASTO ACERVO DOCUMENTAL E INDICIÁRIO, JÁ TOTALIZANDO, ANTES MESMO DE INICIADA A INSTRUÇÃO, MAIS DE 5000 (CINCO MIL) PÁGINAS. ENTENDIMENTO ALINHADO COM OS PRECEDENTES DO STJ, BEM ASSIM DA PRÓPRIA PRIMEIRA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL EM CASOS SIMILARES. HABEAS CORPUS DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO. 
    No Superior Tribunal de Justiça, reitera a defesa a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que o paciente está preso há quase 2 anos, sem que a instrução criminal tenha sido iniciada. Destaca que, em julho de 2019, dois corréus foram beneficiados com a concessão da ordem para responderem ao processo em liberdade. 
    Diante disso, pede, liminar e definitivamente, a concessão ao paciente do "benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com base no art. 580, do CPP, sendo expedido o competente Alvará de Soltura" (e-STJ fl. 15).
      É, em síntese, o relatório. 
      A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque, acerca do excesso de prazo, a jurisprudência desta Casa firmou a compreensão de que não é possível realizar-se uma análise meramente aritmética, sendo necessário apreciar detidamente as peculiaridades da situação concreta, providência inviável nesta etapa preliminar. 
    Além disso, o pedido liminar, nos termos em que deduzido, confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, inclusive reclamando a cópia integral da denúncia, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e no artigo 2º da Lei 12.850/2013. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem sem, contudo, ter-se logrado êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta que “o HC gravita no plano da extensão da decisão que reconheceu o excesso de prazo a outros dois réus do mesmo processo, ou seja, o foco é justamente a aplicação do art. 580 do CPP”. 
    Pontua que “o processo (Ação Penal originária 0320708- 53.2018.8.05.0001) está – após quase 2 anos do recebimento da denúncia (09 de julho de 2018 (fls. 3431/3432) - sem ter sido iniciada a instrução criminal, encontrando-se ainda na fase de apresentação de defesa preliminar”. 
    Aduz que “em julho/2019, 02 (dois) corréus (do já citado processo de nº 0320708-53.2018.8.05.0001) - EDSON SILVA DE SANTANA E CLEBER SANTOS DA SILVA -, foram beneficiados com a concessão da ordem para responderem ao mesmo processo em liberdade, HC nº 8009362- 11.2019.805.0000 decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, julgamento ocorrido na data de 04/07/2019”. 
    Aponta que “o TJ/BA em 04/07/2019 reconhece o EXCESSO DE PRAZO em relação aos acusados EDSON SILVA DE SANTANA E CLEBER SANTOS DA SILVA, contudo, quando os acusados interpuseram o competente HC, no dia 30/01/2020 o mesmo Tribunal não reconheceu o excesso prazal”. 
    Entende que “tal decisão é extremamente incongruente, eis que o paciente está inserido no mesmo contexto fático-processual dos demais: foi preso em razão da mesma operação policial (“Cangalha”), fora denunciado no mesmo processo, pela suposta prática dos mesmos crimes, sendo que a defesa tem cumprido regularmente todos atos processuais, não tendo dado causa à grande demora já evidenciada”. 
    Considera que “torna-se necessária a extensão ao paciente da ordem de Habeas Corpus concedida aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pois a similitude das circunstâncias fáticoprocessuais é evidente”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, aguardando os impetrantes que esse Superior Tribunal faça a JUSTIÇA que sempre procura alcançar requer: 
    A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, sendo expedido o competente Alvará de Soltura; 
    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
     De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente